Tribunal: TJDFT
Processo: 0719201-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719201-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELAISE MOREIRA LANDIM IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da informação de que as gestantes e puérperas foram incluídas como público-alvo da vacinação a partir de 21/06/2021, diga a impetrante se remanesce o interesse de agir. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator